Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710631-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: JUCIVAN MOTA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717541-80.2021.8.07.0007, acolheu a impugnação e desconstituiu o bloqueio dos ativos financeiros do Executado, nos seguintes termos (Id. 34186171, p. 110): “O executado se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 3.328,52), sob o argumento que a cifra está depositada em conta poupança, sendo inferior a 40 salários mínimos, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC (115730615). O exequente postula a permanência da penhora. Pondera que a conta em que ocorrido o bloqueio não é poupança, na acepção legal, não sendo aplicável a referida norma. Subsidiariamente, requer a penhora do imóvel que originou o débito. É a breve síntese. Decido. Abstrai-se da documentação trazida pelo devedor que a cifra estava depositada em conta equivalente à poupança, com a indicação de “dinheiro guardado” (id. 115730635). Como cediço, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o exequente, o valor constrito estava depositado em conta não especificamente de poupança (com esta nomenclatura). Entretanto, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a norma inscrita no inciso X do artigo 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 3.328,52, valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. No que tange ao pedido de penhora do imóvel que originou o débito, antes da deliberação, e porque o devedor demonstrou ânimo em formular acordo (30% de entrada e o restante em seis prestações mensais), convém que as partes se manifestem acerca da possibilidade dessa avença (CPC 3o, §3o). Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (id. 114884816). Publicada esta decisão, libere-se a cifra (por ofício, se necessário). Às partes para que se manifestem quanto ao ânimo de compor, nos moldes reportados pelo devedor, no prazo sucessivo de 5 dias, a começar pelo devedor. Caso não confirmada a proposta de acordo pelo executado, venham os autos conclusos para deliberação acerca da penhora do imóvel. Intime-se”. Em suas razões recursais, narra o Agravante que, realizadas buscas por meio do sistema Sisbajud, foram localizados valores em contas correntes de titularidade do Agravado. Afirma que a r. decisão reconheceu a impenhorabilidade, sob o fundamento de que “(...) o limite de até quarenta salários - mínimos compreende não apenas os valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou fundos de investimentos, ou guardados em papel moeda”. Salienta que o entendimento implica na impenhorabilidade de qualquer quantia abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, o que afronta o ordenamento jurídico, especialmente na hipótese dos autos, em que o montante se encontra depositado em uma conta corrente corrigida. Pontua, ainda, que a parte devedora solicitou o parcelamento da dívida na forma do art. 916 do CPC, com entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais seis parcelas, denotando que a quantia penhorada de R$ 3.328,52 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) não compromete a subsistência do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora dos valores depositados na conta corrente do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Ids. 34186164-34186165). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para manter a penhora dos valores depositados em contas bancárias do Agravado. Sustenta, em síntese, que os valores penhorados nos autos de origem não são protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, pois estão depositados em conta corrente de titularidade do Agravado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.230.060/PR, apreciado pela 2a Segunda Seção, afirmou que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”. O referido entendimento, embora tenha sido firmado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, foi ratificado pela Corte Superior de Justiça na interpretação do art. 833, X, do CPC de 2015, conforme se depreende das seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA CASA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1912863/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1914284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) Dessa forma, tem-se que a Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/73 (art. 833, X, do CPC/15), com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em cadernetas de poupança. Na hipótese, restou demonstrado que a conta corrente possui caráter de reserva financeira, pois, conforme pontuado pelo Magistrado a quo, o montante de R$ 3.328,52 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) “estava depositada em conta equivalente à poupança, com a indicação de ‘dinheiro guardado’”. Assim, não há como admitir a penhora/bloqueio do saldo encontrado em conta corrente, sobretudo porque foi comprovado a sua utilização como reserva financeira e não houve a demonstração de abuso ou má-fé do devedor. Por fim, em juízo de cognição sumária, considero que o fato de o devedor propor o parcelamento da dívida na forma do art. 916 do CPC, com entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais seis parcelas, não desnatura a natureza do montante penhorado. Ao contrário, reforça a intenção de o Agravado adimplir o débito existente. Assim, estando as quantias depositadas na conta corrente do Agravado protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, tenho por ausente a plausibilidade do alegado direito de manter a penhora via sistema Sisbajud, o que inviabiliza a concessão, no momento, da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora